Tribunal: TJSP
Processo: 1034224-17.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor que pretende o fornecimento dos dados pessoais de criador de conta de 'email' utilizado por terceiro de forma danosa, de modo a possibilitar sua identificação – Alegação de ilegitimidade passiva formulada pela ré, afastada – Microsoft Informática Ltda, a ré, e Microsoft Corporations, esta última sediada nos Estados Unidos e responsável pelo serviço de 'email', que

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor que pretende o fornecimento dos dados pessoais de criador de conta de 'email' utilizado por terceiro de forma danosa, de modo a possibilitar sua identificação – Alegação de ilegitimidade passiva formulada pela ré, afastada – Microsoft Informática Ltda, a ré, e Microsoft Corporations, esta última sediada nos Estados Unidos e responsável pelo serviço de 'email', que compõe mesmo grupo econômico - Capacidade de atender a comando judicial, vez que há estreito canal entre as duas empresas, devendo, outrossim, ser prestigiada a facilitação do acesso à justiça, em detrimento da submissão do demandante a morosos e intrincados mecanismos de cooperação internacional entre jurisdições – Afastamento, no mais, da arguição tocante à impossibilidade de fornecimento de dados armazenados, em respeito à legislação americana de regência da matéria – Lei 12.965/2014 que prevê a observância do regramento jurídico nacional quando haja, pela empresa, oferta de serviços ao público brasileiro ou integrante do mesmo grupo econômico no Brasil, ambas hipóteses presentes nos autos – Ausência, por fim, de argumentos de ordem técnica que convençam acerca da real inexequibilidade da decisão judicial - Sentença mantida, inclusive quanto à pena de multa – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191754
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034224-17.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MICROSOFT
INFORMÁRICA LTDA, é apelado MIRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034224-17.2017.8.26.0562 -Voto no 5642
2
VOTO No 5642
Apelação n. 1034224-17.2017.8.26.0562
Origem: 11a Vara Cível da Comarca de Santos
Juiz: Dr. Daniel Ribeiro de Paula
Apelante: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.
Apelado: MIRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER Autor que pretende o fornecimento
dos dados pessoais de criador de conta de 'email' utilizado por
terceiro de forma danosa, de modo a possibilitar sua identificação
Alegação de ilegitimidade passiva formulada pela ré, afastada
Microsoft Informática Ltda, a ré, e Microsoft Corporations, esta
última sediada nos Estados Unidos e responsável pelo serviço de
'email', que compõe mesmo grupo econômico - Capacidade de
atender a comando judicial, vez que há estreito canal entre as duas
empresas, devendo, outrossim, ser prestigiada a facilitação do
acesso à justiça, em detrimento da submissão do demandante a
morosos e intrincados mecanismos de cooperação internacional
entre jurisdições Afastamento, no mais, da arguição tocante à
impossibilidade de fornecimento de dados armazenados, em
respeito à legislação americana de regência da matéria Lei
12.965/2014 que prevê a observância do regramento jurídico
nacional quando haja, pela empresa, oferta de serviços ao público
brasileiro ou integrante do mesmo grupo econômico no Brasil,
ambas hipóteses presentes nos autos Ausência, por fim, de
argumentos de ordem técnica que convençam acerca da real
inexequibilidade da decisão judicial - Sentença mantida,
inclusive quanto à pena de multa Honorários recursais devidos
RECURSO DESPROVIDO
Trata-se
de
ação
proposta
por
MIRAMAR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face de MICROSOFT INFORMÁTICA
LTDA, objetivando a condenação da ré na obrigação de fornecer os dados pessoais,
nome endereço, número do celular, relatório detalhado de logs e o IP do usuário do email
'lojistamiramarpraiamar@outlook.com', usado de para disseminar informações indevidas
sobre o grupo empresarial para lojistas da autora.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial,
consubstanciado na condenação da ré na obrigação de fornecer, no prazo de 15 dias, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034224-17.2017.8.26.0562 -Voto no 5642
3
dados cadastrais que permitam a identificação de autor da mensagem identificada na
inicial, tais como qualificação do usuário da conta, logs de acesso e IP, bem outros que
possibilitem a elucidação da identidade do remetente.
Extingo a ação, por consequência, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sucumbente, a ré arcará com as despesas e custas
processuais, bem como os honorários advocatícios da parte autora, que fixo, por
equidade, em R$ 1.000,00, atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado, conforme
art. 85, §16, do NCPC.” (fls. 108/114).
Apela a ré, sustentando, preliminarmente, que não é parte
legítima para responder aos termos da presente demanda, na medida em que é a
Microsoft Corporation quem disponibiliza o serviço de 'email' referido na petição inicial,
diretamente dos Estados Unidos, onde localizados os servidores. Defende que somente
pode fornecer informações com mediante ordem judicial expressa. Nada obstante, a
empresa observa a legislação americana no que tange à proteção e ao sigilo de dados e
informações, sendo-lhe proibida a divulgação de dados cadastrais e conteúdo de
mensagens. Nega seja-lhe possível cumprir a ordem judicial, motivo pelo qual, inclusive,
devem ser afastadas as astreintes. Pede o provimento do recurso (fls. 116/131).
Recurso processado e respondido a fls. 135/142.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer movida por
MIRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a MICROSOFT
INFORMÁTICA LTDA.
Para tanto, deduziu ser proprietária e gestora do Praiamar
Shopping, em Santos, que tem por faturamento, dentre outros, os alugueis pagos por
lojistas.
Ocorre que tomou conhecimento do envio, aos seus lojistas,
de um email por 'lojistamiramarpraiamar@outlook.com', no qual pessoa desconhecida
veiculou informações indevidas a respeito da autora e do grupo empresarial do qual faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034224-17.2017.8.26.0562 -Voto no 5642
4
parte, com intuito de prejudica-la.
Anotou, por oportuno, que a indigitada pessoa era dotada
de informações privilegiadas, ofendendo o nome e imagem da empresa, a tornar
necessária sua identificação, pelo que ajuizou a presente ação.
Trouxe cópia do email reputado lesivo, intitulado 'Família
Mendes massacra lojistas com alugueis abusivos' (fls. 24/28).
Pois bem.
Primeiramente,
necessário
afastar-se a arguição de
ilegitimidade passiva.
Isso porque embora não se ignore que a ré e a Microsoft
Corporation sejam duas empresas distintas e autônomas, fica clara a conexão existente
entre estas, de forma a tornar vazio o argumento de que inexistem meios de obtenção de
dados de uma pela outra, mormente quando se trate de informações necessárias ao
cumprimento de ordem judicial.
Equivale dizer que embora sejam pessoas jurídicas
distintas, estas são controladas, ainda que em parte, por mesma pessoa ou grupo de
pessoas, a facilitar o acesso aos dados cadastrais de usuários de uma, pela outra.
É evidente que o autor poderia, caso assim lhe aprouvesse,
ter ajuizado ação contra a Microsoft Corporation, empresa sediada fora do Brasil.
Todavia, tal procedimento decerto seria mais custoso (mesmo ao Judiciário) e
indubitavelmente, mais moroso.
E ainda que não se trate de ação que tenha por fundamento
o CDC, é evidente que o requerente, face ao réu, é consumidor (do serviço de
mensagens), pelo que incumbe a facilitação do atendimento de seus interesses, em
Juízo, certo que este não pode ficar na dependência dos mecanismos de cooperação
internacional entre jurisdições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034224-17.2017.8.26.0562 -Voto no 5642
5
Destarte, deve ser privilegiado o entendimento de que, em
se tratando de empresas do mesmo grupo empresarial e econômico, não há ilegitimidade
passiva, sendo tampouco convincente a tese de que é impossível o fornecimento das
informações requestadas pelo Juízo.
No mais, não prospera a tese de que as regras americanas
impedem o fornecimento de dados pessoais armazenados, vez que dispõe o art. 11 da
Lei 12.965/2014:
Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento,
guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por
provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos
ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação
brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das
comunicações privadas e dos registros.
§ 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em
território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos
terminais esteja localizado no Brasil.
§ 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as
atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que
oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo
grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.
Havendo, na hipótese dos autos, dados coletados no Brasil,
bem como oferta de serviço, tanto pela ré, como pela Microsoft Corporation, ao público
brasileiro, e existindo, ainda, empresa do grupo em território nacional, mostra-se
inafastável a legislação pátria, segundo a qual registros de conexão e de acesso a
aplicações de internet, dados pessoais e mesmo conteúdo de comunicações privadas
podem ser demandadas judicialmente, em excepcional ressalva aos princípios da
privacidade e intimidade dos indivíduos.
No mais, nota-se que a ré não trouxe qualquer argumento
técnico pelo qual não possa fornecer os dados requestados, pelo que não há motivos
para atenuação ou afastamento das astreintes, certo que para que não haja a incidência
destas, basta que se dê atendimento à ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034224-17.2017.8.26.0562 -Voto no 5642
6
Aliás, o valor está adequado à hipótese dos autos,
atendendo à capacidade econômica das partes, vez que sua redução arriscaria tornar
inócua a própria fixação, efeito coercitivo nenhum causando à obrigada.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença tal e qual
prolatada.
O desprovimento do recurso importa na majoração dos
honorários advocatícios, que passam a equivaler a R$ 1.500,00.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora